Tribunal: TJDFT
Processo: 0728424-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0728424-68.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIS AZEVEDO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por LUIZ AZEVEDO (credor), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do cumprimento de sentença no 0708052-78.2024.8.07.0018, proposta pelo ora agravante em desfavor do Distrito Federal, determinou a expedição de RPV do valor incontroverso, sem necessidade de remessa do feito à Contadoria Judicia. Em suas razões recursais (ID 73937422), o agravante afirma que foi dado provimento ao agravo de instrumento anteriormente interposto para determinar o prosseguimento da execução em relação ao valor incontroverso, observando o valor de 20 salários-mínimos para expedição de RPV. O Juiz de origem determinou a expedição de RPV relativo ao crédito principal incontroverso, dispensando nova remessa dos autos ao contador judicial. Defende que o valor para expedição do RPV está incorreto, uma vez que não houve impugnação quanto à correção monetária, sendo cabível a aplicação do IPCA-E, pois tal matéria restou preclusa. Verbera que o valor a ser expedido a título de parcela incontroversa não é mais refletido pela planilha inicial apresentada pelo réu, mas devida a atualização pelo IPCA-E. Menciona que os valores incontroversos correspondem àqueles atualizados pelo IPCA-E, eis que se encontra precluso diante da não interposição do recurso. Por fim, requer que o Juízo a quo determine o regular prosseguimento do feito, com a remessa dos autos ao contador judicial para apuração do valor incontroverso atualizado pelo IPCA-E. É o relatório necessário. Decido. Compulsando os autos de origem, verifica-se que, em decisão datada de 04/08/2025, o ilustre Magistrado de origem enviou os autos à Contadoria Judicial, a qual efetuou os cálculos atualizado pelo índice IPCA-E (ID 245275233 dos autos de origem). Em petição de ID 246401952, o credor, ora agravante, concordou com os cálculos. O Distrito Federal não apresentou manifestação (ID 248093096). Os cálculos atualizados foram homologados pelo Juízo a quo (ID 248153630). Nesta instância recursal, o agravante foi intimado para esclarecer sobre a possível perda do objeto do recurso (ID 76082930), o qual se manifestou pela perda superveniente do interesse recursal (ID 76453445). Com efeito, a realização dos cálculos almejados pelo recorrente, na origem, acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento, não mais persistindo o interesse recursal. Com essas razões, em conformidade ao art. 932, III, do Código de Processo Civil, declaro a prejudicialidade do recurso e NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Intimem-se. Preclusa a presente decisão, arquivem-se os autos. Brasília, 23 de setembro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora